Tribunal: TJPA
Processo: 0006851-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006851-39.2015.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA ERCILIA DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JESSICA GEISSE CORDEIRO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AJUIZADA PELA PROPRIETÁRIA EM FACE DA EX-COMPANHEIRA DE SEU FILHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O DIREITO À REINTEGRAÇÃO DO BEM, MAS AFASTOU OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PAGOS AO ADVOGADO.

I – Pedido de indenização material consistente no reembolso das parcelas do financiamento do veículo. Impossibilidade. Contrato celebrado exclusivamente entre a apelante e a instituição financeira, sem extensão de efeitos a terceiros. Eventual obrigação da apelada restringir-se-ia, em tese, a compensação pelo uso do bem, hipótese não requerida pela parte. Condenação em termos diversos configuraria decisão extra petita (art. 492 do CPC).

II – Pedido de indenização por dano moral. Descabimento. Precedentes deste Tribunal afastando a configuração de dano moral in
re

ipsa
em litígios possessórios. Necessidade de prova do abalo anormal, inexistente nos autos. Conflito decorrente de dissolução de união estável que não ultrapassa o mero dissabor.

III – Pedido de indenização pelo reembolso dos valores pagos ao advogado. Impossibilidade. Relação contratual autônoma entre cliente e patrono, sem repercussão em face da parte adversa. Precedentes do STJ
.

V – Gratuidade da justiça deferida em decisão
interlocutória
anterior. Sentença que deixou de consignar a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência. Reforma parcial do decisum para suprir a omissão da sentença, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA CONSIGNAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006851-39.2015.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA ERCILIA DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS

APELADA: JESSICA GEISSE CORDEIRO CAMPOS

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENEDITA ERCILIA DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
JESSICA GEISSE CORDEIRO CAMPOS.

Consta da inicial da ação:
(i
) que
a

autor
a
seria proprietári
a
de
veículo
GM/CELTA, ano 2006, placa JUQ 9886, objeto de contrato bancário de financiamento do bem em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 607, 48 (seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos);
(
ii
)
que a demandada viveu em união estável com seu filho, Sr.
Dhyberson
da Cruz Ferreira de Oliveira, por três anos, sendo que no momento da separação a requerida teria se apropriado do automóvel;
(
iii
) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a reintegração da posse do bem, recebimento de indenizações
materiais
correspondentes as parcelas do financiamento do veículo pagas enquanto a requerida estava na posse do bem
e aos custos da contratação do advogado, bem como recebimento de indenização moral.

Prolatada sentença (ID.
13829665
), o magistrado singular julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda contida na inicial. Nesse sentido,
o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de reintegração de posse, mas afastou as indenizações pretendidas.
Não obstante, condenou ambas as partes ao pagamento dos ônus de sucumbência.

APELAÇÃO apresentada pel
a
demandante (ID.
13829668
), onde sustenta que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido,
afirma: (i)
ter direito as indenizações materiais pretendidas; (
ii
) que o caso transpassou o mero aborrecimento, motivo pelo qual deveria ter sido reconhecido o dano moral passível de indenização; (
iii
) ser beneficiária da gratuidade da justiça, circunstância que obriga
ria a suspensão da verba de sucumbência fixada pela sentença.

Não f
oram apresentadas contrarrazõe
s
(ID.
13829676
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006851-39.2015.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA ERCILIA DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS

APELADA: JESSICA GEISSE CORDEIRO CAMPOS

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Ressalto, ainda, que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

No mérito, observa-se, de início, que não subsiste controvérsia quanto à reintegração do bem, já reconhecida em primeiro grau. A insurgência recursal limita-se, portanto, às indenizações de ordem material e moral.

Quanto ao pleito de ressarcimento das parcelas do financiamento do veículo, entendo não assistir razão à recorrente.
Explico.

De plano, importa destacar que o contrato de financiamento foi celebrado exclusivamente entre a apelante e a instituição financeira, não havendo como estender seus efeitos
desta avença
a terceiro estranho à relação contratual.
A indenização material, quando cabível, deve corresponder ao efetivo prejuízo causado pelo ato ilícito (art. 927 do Código Civil), e não pode servir como forma de repassar obrigações voluntariamente assumidas pela apelante perante o agente financeiro. Nesse sentido, ainda que a apelada tenha se mantido indevidamente na posse do bem, sua responsabilidade, em tese,
limitar-se-ia
a reparar o uso exclusivo do veículo, jamais a assumir encargos decorrentes de contrato que não celebrou, sob pena de se violar o princípio da relatividade dos contratos e de transformar a obrigação indenizatória em sucedâneo do vínculo contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga envolvendo imóvel, firmou no REsp nº 1.854.120/PR
o entendimento de que caberia imputar ao ocupante
somente
indenização pelo uso exclusivo do bem
objeto do litígio
, em caráter compensatório
. No entanto, sabe-se que tal

providência
depende de pedido expresso da parte interessada. No caso concreto, a autora restringiu-se a pleitear o reembolso das parcelas do financiamento.
Logo,

a
condenação em termos diversos configuraria decisão extra petita, vedada pelo artigo 492 do CPC.

Vejamos trecho da mencionada
jurisprudência
superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO. [...]
7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente,
pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. [...] 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.854.120/PR, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
de 11/2/2021.)

No mais, importa destacar que não há nos autos prova da inequívoca má-fé da apelada no exercício de sua posse sobre o veículo. Conforme se vislumbra,
a posse e a propriedade sob o bem restaram controversas entre diversas lides
,
diante de circunstância de dissolução de grupo familiar. Eis que, portanto, não há como se imputar má-fé na conduta da recorrida.

De forma bastante similar, observa-se que o pleito de indenização material pelos valores pagos a título de honorários advocatícios contratuais igualmente não pode prosperar. Isso porque a contratação de advogado insere-se em relação jurídica de natureza privada entre a parte e seu patrono, regida pela autonomia da vontade, não podendo seus efeitos obrigacionais
ser
estendidos à parte adversa. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevista nos
arts
. 82 e 85 do CPC, já constitui a forma legalmente estabelecida de ressarcimento da parte vencedora em face da vencida, de modo que admitir cumulação com indenização pelo contrato firmado entre cliente e advogado configuraria bis in idem e violaria a lógica do sistema processual.

Nesse sentido, a jurisprudência superior tem reiteradamente reconhecido que os honorários advocatícios contratuais não são passíveis de restituição pela parte contrária, pois constituem obrigação autônoma assumida pela parte com seu patrono, alheia ao processo.

Vejamos
elucidativo
julgado da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEMANDA ANTERIOR NA QUAL HOUVE A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 338, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ENDOPROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. [...] 4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem no conceito de despesas previsto no art. 84 do CPC/15. 5. Precedentes desta Corte a concluir que: "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (
EREsp
n. 1.507.864/RS, Corte Especial, julgado em 20/4/2016,
DJe
de 11/5/2016). [...] 7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.060.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.)

De outro lado, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhida. Esta Corte de Justiça tem decidido que, em ações possessórias, a configuração do dano moral não é presumida,
exigindo prova de abalo anormal à esfera da personalidade. Desse modo, a mera prática de esbulho ou
a mera existência da
controvérsia possessória, por si sós, não autorizam o arbitramento de compensação extrapatrimonial. Nesse sentido,
este tribunal tem afastado em situações análogas
a condenação por dano moral justamente
quando ausente
elementos
capazes de
indicar lesão à honra dos autores. No caso concreto, a divergência surgiu do término da união estável e da subsequente retenção do veículo, sem notícia de condutas abusivas, ameaças ou outras circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade da apelante
.

T
rata-se, pois,
e como bem apontou o juízo de primeira instância,
de dissabor próprio do litígio possessório, insuficiente para amparar reparação moral.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73, É DE SER ORDENADA A REINTEGRAÇÃO. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA. ESBULHO CONFIGURADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA PRÁTICA DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR DANO A HONRA DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
IV ?
Dano moral. Não sendo caso de dano moral in
re

ipsa
, necessário que a comprovação do abalo psíquico sofrido pelos autores. Circunstância dos autos em que o pleito de reparação moral não merece acolhimento. V - A unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do dano moral. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0051654-72.2009.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/
2018 )

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801000-81.2018.8.14.0009 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/
2024 )

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE CADEIA DOMINIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
A pretensão de indenização por danos morais é incabível, haja vista a ausência de demonstração de dolo ou conduta reprovável dos réus, bem como o caráter personalíssimo da pretensão em relação ao falecido, sendo vedada sua imputação ao espólio. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: [...] A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de conduta dolosa ou gravemente reprovável, o que não se verifica na simples disputa possessória. O espólio não responde por danos morais decorrentes de ato do falecido, por se tratar de pretensão intransmissível. [....] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002244-34.2017.8.14.0035 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
22/04/
2025 )

Por derradeiro, verifico que a gratuidade da justiça foi deferida à apelante na decisão interlocutória de ID. 13829598. Não obstante, a sentença deixou de consignar a consequência prevista no art. 98, § 3º, do CPC, segundo a qual, sendo vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar a cessação da situação de insuficiência de recursos. Impõe-se, portanto, reformar o
decisum
exclusivamente nesse ponto, para fazer constar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas em desfavor da apelante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belé
m, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025